Tribunal: TJDFT
Processo: 0715029-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0715029-50.2018.8.07.0001 Apelante: Condomínio Contemporâneo, Nova Administradora Gestão De Recursos Humanos Eireli e Nova Administradora - Terceirização De Mao De Obra Ltda – Epp Apelados: Nova Administradora Gestão De Recursos Humanos Eireli, Nova Administradora - Terceirização De Mao De Obra Ltda – Epp e Condomínio Contemporâneo Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas pelo Condomínio Contemporâneo (Id. 14911447) e pelas sociedades Nova Administradora Gestão De Recursos Humanos Eireli, Nova Administradora - Terceirização de Mão de Obra Ltda – Epp (Id. 14911450) contra a sentença (Id. 14911435) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que o recurso manejado aos 30 de janeiro de 2020 pelo Condomínio Contemporâneo veio desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Destaque-se que a guia de recolhimento do aludido valor e do respectivo comprovante de pagamento foram juntados quatro dias após a interposição do recurso, aos 3 fevereiro de 2020 (Ids. 14911468 e 14911469). Feitas essas considerações, complemente o recorrente Condomínio Contemporâneo, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1007, §§ 2o e 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator